Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. VALORES APRESENTADOS NA INICIAL. PAGAMENTO. MORA. AUSENTE. DECRETO-LEI 911/69. PROLAÇÃO. SENTENÇA. MÉRITO. DECURSO. PRAZO. CONTESTAÇÃO.
1. O art. 3o, §2o, do decreto-lei n. 911/69 exige, para a purgação da mora, o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme o valor apresentado na petição inicial pelo credor fiduciário.
2. Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade do débito, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, objeto de alienação fiduciária, no patrimônio do credor fiduciário.
3. Recurso conhecido e desprovido.